Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
1. Hipótese de resilição unilateral do negócio de plano de saúde coletivo por adesão.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a estipulante e a administradora do plano de saúde.
4. A extinção do contrato de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de resilição unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
5. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
6. Diante da frustração da expectativa da consumidora a respeito da manutenção da cobertura de plano que a beneficiária acreditava estar a sua disposição, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde. 6.1. Com efeito, a suspensão do plano de saúde de modo indevido e no momento da vida da utente do referido serviço, a necessitar de atendimentos médicos, constitui circunstância que extrapola o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual e enseja a compensação pelos danos morais sofridos.
7. Ausente a comprovação de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, não é possível acolher a alegada existência de má-fé da autora.
8. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.
9. Apelação interposta pela autora conhecida e provida.